Tribunal: STF
Processo: RE 1531595
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ARTIGO 112, § 1º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NOVA REDAÇÃO INSERIDA PELA LEI 14.843/2024. LEI PENAL MAIS GRAVOSA. IRRETROATIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.